Tribunal: TJES
Processo: 5007426-13.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007426-13.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL
SUSCITADO: JUIZO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PUBLICO E MEIO AMBIENTE
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5007426-13.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE LINHARES

SUSCITADO:
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE LINHARES
em face da remessa pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
dos autos do feito nº 5005154-87.2021.8.08.0030, em que o Autor, militar da PMES, pleiteia indenização em face do Estado do Espírito Santo, em razão de disparo acidental de arma de fogo defeituosa fornecida pela Polícia Militar.

De início, a ação indenizatória de origem foi distribuída ao Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, que, por considerar que a pretensão do autor versa sobre acidente de trabalho, declarou a sua incompetência para análise e julgamento da ação.

Recebidos os autos no Juízo da 2ª VARA CÍVEL DE LINHARES foi suscitado o presente conflito negativo de competência, afirmando o douto Magistrado que a competência para processar e julgar causas cíveis pode ser fixada por vários critérios, dentre os quais está aquele que considera a qualidade da pessoa, critério utilizado para fixar a competência de causas em que a Fazenda Pública atue como parte, sendo certo que no caso da Justiça Estadual do nosso Estado, o artigo 63, III, alínea b da Lei Complementar Estadual 234/2002, dispõe que compete aos juízes de direito em matéria de interesse da Fazenda Pública processar e julgar as causas em que forem interessados o Estado, Municípios, Autarquias, fundações públicas e empresas públicas. Afirma, ademais, que tal competência é absoluta.

Recebidos os autos, foi proferido despacho (id 3438376) estabelecendo a competência da Vara da Fazenda Pública para análise das medidas urgentes.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 21/3/2023.

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5007426-13.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE LINHARES

SUSCITADO:
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE LINHARES
em face da remessa pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
dos autos do feito nº 5005154-87.2021.8.08.0030, em que o Autor, militar da PMES, pleiteia indenização em face do Estado do Espírito Santo, em razão de disparo acidental de arma de fogo defeituosa fornecida pela Polícia Militar.

De início, a ação indenizatória de origem foi distribuída ao Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, que, por considerar que a pretensão do autor versa sobre acidente de trabalho, declarou a sua incompetência para análise e julgamento da ação.

Recebidos os autos no Juízo da 2ª VARA CÍVEL DE LINHARES foi suscitado o presente conflito negativo de competência, afirmando o douto Magistrado que a competência para processar e julgar causas cíveis pode ser fixada por vários critérios, dentre os quais está aquele que considera a qualidade da pessoa, critério utilizado para fixar a competência de causas em que a Fazenda Pública atue como parte, sendo certo que no caso da Justiça Estadual do nosso Estado, o artigo 63, III, alínea b da Lei Complementar Estadual 234/2002, dispõe que compete aos juízes de direito em matéria de interesse da Fazenda Pública processar e julgar as causas em que forem interessados o Estado, Municípios, Autarquias, fundações públicas e empresas públicas. Afirma, ademais, que tal competência é absoluta.

Pois bem. Os magistrados em conflito discordam quanto a aplicação das regras de competência para o processamento do feito.

Analisando detidamente os autos, entendo que o juízo competente para o processamento e julgamento do feito é o juízo suscitado.

Assim concluo em virtude de constatar que a hipótese dos autos não envolve acidente de trabalho, o que, se fosse o caso, de fato, levaria a atrair a competência da Vara Cível, ora juízo suscitante, nos termos do artigo 64, inciso I da LC 234/ 2002,
verbis
:

Art. 64. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Acidente de Trabalho:

I - processar e julgar as causas administrativas e contenciosas referentes à matéria, mesmo quando interessada a Fazenda Pública, autarquias e empresas públicas.

Segundo consta da exordial, o Autor ajuizou a ação de origem objetivando reconhecer a responsabilidade civil decorrente de conduta omissiva do Estado do Espírito Santo concernente em fornecer ao seu servidor militar, ora requerente, arma de fogo imprópria ao uso, a qual veio a disparar acidentalmente, causando-lhe ferimentos na cabeça.

Nesse contexto, não vislumbro na hipótese questão envolvendo matéria previdenciária de natureza acidentária, sobretudo porque não foi veiculada pretensão de percepção de benefício previdenciário acidentário.

Logo, a demanda de origem se amolda às hipóteses de competência absoluta do Juízo da Vara da Fazenda Pública, haja vista que a pretensão do Requerente é meramente patrimonial.

Por tais razões, CONHEÇO do presente conflito negativo de atribuições para DECLARAR a competência do Juízo (suscitado) da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, para processar e julgar a demanda de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5007426-13.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE LINHARES

USCITADO: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE LINHARES. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATO OMISSIVO ESTATAL. ARTIGOS 63, III, 'B' E 64, I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 234 2002. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROVIDO.

1. Os magistrados em conflito discordam quanto a aplicação das regras de competência para o processamento do feito.

2.O juízo competente para o processamento e julgamento do feito é o juízo suscitado. Assim concluo em virtude de constatar que a hipótese dos autos não envolve acidente de trabalho, o que, se fosse o caso, de fato, levaria a atrair a competência da Vara Cível, ora juízo suscitante, nos termos do artigo 64, inciso I da LC 234/ 2002, verbis: Art. 64. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Acidente de Trabalho: I - processar e julgar as causas administrativas e contenciosas referentes à matéria, mesmo quando interessada a Fazenda Pública, autarquias e empresas públicas.

3. Segundo consta da exordial, o Autor ajuizou a ação de origem objetivando reconhecer a responsabilidade civil decorrente de conduta omissiva do Estado do Espírito Santo concernente em fornecer ao seu servidor militar, arma de fogo imprópria ao uso, a qual veio a disparar acidentalmente, causando-lhe ferimentos na cabeça.

4. Logo, a demanda de origem se amolda às hipóteses de competência absoluta do Juízo da Vara da Fazenda Pública, haja vista que a pretensão do Requerente é meramente patrimonial.

5. Conflito de competência conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES (suscitado) como competente para análise e processamento do feito de origem, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer o conflito de competência para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES como competente, nos termos do voto da Relatora.